Tribunal: CARF
Processo: 10218.721043/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721043/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.102 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
LINDOLFO BENTO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra
Nua (VTN) se este atender aos requisito determinados na legislação para sua
validade.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o
requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10218.721098/2007-25,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721043/2007-15
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721043/2007-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.101, de 04 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/BSB), que julgou improcedente a impugnação contra notificação de lançamento.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento,
pela qual se exige o pagamento do crédito tributário a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício em questão, acrescido de multa de oficio (75%) e juros
legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Rodeio”.
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - DITR do exercício.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada pelo
Contribuinte, e das informações constantes das DITR, decidiu-se pela glosa integral das áreas
declaradas como ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, além
de alterar o VTN declarado, elevando-o, com base no valor indicado no SIPT.
Na impugnação o recorrente nada questionou em relação à glosa integral das áreas
declaradas como ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural.
Cientificado da decisão de primeira instância o contribuinte interpôs recurso
voluntário, contendo as mesmas alegações ofertadas em sede de impugnação, as quais sintetizo a
seguir:
- que o laudo foi elaborado seguindo a ABNT 14.653;
- que o laudo foi desconsiderado sob a alegação de que não atendia os itens
9.2.3.3 e 9.2.3.5, que são itens utilizados para a somatória da pontuação para atingir os pontos
necessários à classificação como grau de precisão II;
- que mesmo desconsiderando estes itens, o laudo continua a manter o grau de
precisão II, pois a faixa vai de 36 a 70 pontos e o laudo ficaria com 43 pontos;
- que na pauta de cobrança do ITBI foi informado o valor para o VTN, o que é
muito menor que o valor arbitrado pela Receita Federal;
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721043/2007-15

- apresenta um quadro com os valores de VTN do SIPT, para o exercício em
questão, para 5 municípios próximos de São Geraldo do Araguaia –PA, com valores de VTN de
até 10 vezes menor que o deste município;
- solicita o cancelamento da presente notificação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.101, de 04 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre o VTN apurado com base no valor de R$ 830,00/ha
indicado no SIPT do exercício de 2005 do município de localização do
imóvel.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso voluntário se constitui em
instrumento de defesa a ser interposto contra a decisão de primeira
instância. Nessa linha, inclusive, é o art. 33, do Decreto 70.235, de
6/3/72, que assim dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A impugnação, por sua vez, nos termos do art. 14, do Decreto 70.235/72,
é interposta diretamente contra o lançamento:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Portanto, em seu recurso voluntário, cabe ao contribuinte rebater as
razões de decidir do órgão julgador de primeiro grau e não simplesmente
repetir as alegações constantes da impugnação, pois, nesse caso, o
contribuinte não estará recorrendo da decisão tomada em primeira
instância, mas sim estará pleiteando, tão somente, um reexame da sua
impugnação.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721043/2007-15

Dessa forma, tendo em vista que o Recorrente em sua peça recursal,
reiterou os termos da impugnação apresentada, reproduziremos no
presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões
de decidir da decisão recorrida, com as quais concordamos e mantemos:
Do Valor da Terra Nua – VTN
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal
entendeu que o VTN declarado estava subavaliado, tendo em vista os valores
constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela RFB em
consonância ao art. 14, caput, da Lei 9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o
VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, de R$ 500.000,00 (ou R$
161,48/ha), arbitrando-o em R$ 2.569.929,00 ou R$ 830,00/ha, correspondente
ao menor valor, por aptidão agrícola (terras de florestas), apontado no Sistema de
Preços de Terra – SIPT (tela/SIPT de fls. 131). Os valores constantes do SIPT
foram fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura, nos termos do § 1o do
art. 14, da Lei no 9.393/1996.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que
o VTN Declarado, por hectare, de R$ 161,48 (R$ 500.000,00 : 3.096,3 ha),
referente ao exercício de 2005, está de fato subavaliado, posto que o mesmo não
só está muito abaixo de todos os VTN/ha, por aptidões agrícolas, qualquer que
seja a aptidão agrícola da terra, inclusive de florestas, fornecidos pela Secretaria
Estadual de Agricultura.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, e rejeitado, pelas
razões descritas às fls. 02 dos autos, o laudo técnico de avaliação apresentado
pelo Contribuinte, como documento hábil para comprovação do valor fundiário
do imóvel, só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua para
efeito de cálculo do ITR desse exercício, em obediência ao disposto no art. 14,
da Lei no 9393/1996, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
No caso, em síntese, a autoridade fiscal entendeu que para formar convicção em
relação ao valor atribuído ao imóvel, o laudo deveria ter observado os itens
9.2.3.3 e 9.2.3.5 da ABNT no 14.6533.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o/01/2005, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), o
Contribuinte foi intimado a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão
II, com ART, contendo todos os elementos de pesquisa identificados (às fls. 07).
Nesta fase, o requerente apresenta o mesmo “Laudo”, doc./cópia de fls. 101/117,
elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Airton Teixeira de Lima, com ART
devidamente anotada no CREA/TO, doc./cópia de fls. 118, que chega a um VTN
pouco maior do que o declarado (R$ 526.371,00 ou 170,00/ha), e alega que os
itens 9.2.3.3 e 9.2.3.5 são utilizados para a somatória da pontuação para atingir
os pontos necessários à classificação como grau de precisão II e que mesmo
desconsiderando estes itens, o laudo continuaria a manter o grau de precisão II,
pois a faixa vai de 36 a 70 pontos e o laudo ficaria com 43 pontos.
Ainda alega que os valores de VTN do SIPT, para o exercício de 2005, para 5
municípios próximos de São Geraldo do Araguaia –PA, possuem valores de
VTN de até 10 vezes menor que o deste município.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721043/2007-15

No presente caso, não há como acatar a revisão do VTN pretendido pelo
contribuinte, pois entendo que o teor desse documento trazido aos autos não se
mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a
integralidade das normas da ABNT, para um Laudo com fundamentação e grau
de precisão II, não demonstrando, de forma clara e convincente, o valor fundiário
do imóvel à época do fato gerador do ITR/2005 (1o.01.2005), nem a existência
de características particulares desfavoráveis, diferentes das características gerais
da região de sua localização, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado
pela fiscalização com base no SIPT.
Na análise do laudo apresentado, verifica-se que o autor do trabalho apresenta a
localização geral do imóvel avaliando, os aspectos gerais da região (incluindo aí,
a identificação pedológica do solo), bem como as características do imóvel rural
em particular (localização, exploração econômica, uso das áreas, vegetação,
relevo e solos), além de caracterizar a propriedade quanto à sua exploração
econômica, isto de acordo com o item 5 (classificação dos bens, seus frutos e
direitos), item 7 (vistoria, caracterização da região, do imóvel, etc) da ABNT
NBR 146533.
Registre-se que o item 7.4.3 da NBR 14.6533 dispõe sobre a necessidade de
investigação do mercado, coleta de dados e informações confiáveis sobre
negócios realizados e ofertas que sejam contemporâneos à data de referência e
que as fontes devem ser diversificadas. Quando as amostras forem objeto de
homogeneização, deve-se observar o anexo “B” da Norma, onde os atributos
devem ser o mais semelhante possível ao do imóvel avaliando (devem estar
contidos entre 0,50 e 1,50), devem guardar semelhança quanto à sua localização,
quanto à destinação e capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos,
obtidos na mesma região geoeconômica, e ainda, caso os dados sejam fornecidos
com opiniões subjetivas, que sejam visitados todos os imóveis que foram
tomados como referência, dentre outros.
Ocorre que o autor do trabalho, alegando dificuldades na obtenção dessas
amostras (dados de mercado), utiliza como fontes de pesquisa de preços de terras
na região, apenas opiniões subjetivas, não se valendo de outros tipos de fontes,
especialmente de transações de compra e venda efetivamente realizadas àquela
época (2004/2005), com base em pesquisas no competente Cartório de Registro
de Imóveis.
Acrescente-se que o método utilizado pelo autor do trabalho prevê o tratamento
estatístico das amostras coletadas, previsto no item 8.1 da Norma, adotando-se,
dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
normatizados nos anexos A e B da NBR 146533, respectivamente, além das
apontadas pela fiscalização.
Verificando-se o Laudo, constata-se que não há atendimento de nenhuma destas
exigências apresentadas.
Dessa forma, não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo contribuinte,
pois o laudo de fls. 71/87 não atende à integralidade dos requisitos da NBR
14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, e não demonstra,
de forma convincente, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do
ITR/2005 (01/01/2005), nem a existência de características particulares
desfavoráveis que deixassem clara sua inferioridade em relação aos outros
imóveis existentes na região, para justificar um VTN/há abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
Fato é que o requerente não providenciou a elaboração de um “Laudo de
Avaliação – Complementar” ou mesmo de um novo “Laudo de Avaliação”, que
atendesse às fundamentação e precisão, conforme exigido pela autoridade fiscal.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721043/2007-15

Sobre as alegações de que para 5 municípios próximos de São Geraldo do
Araguaia –PA, o SIPT aponta valores de VTN de até 10 vezes menor que o deste
município, fato é que, além de os municípios citados não serem vizinhos ao de
São Geraldo do Araguaia – PA, essa diferenciação de valores não pode ser
utilizada para suprir as deficiências do laudo e muito menos para desqualificar os
valores apontados no SIPT, seja por aptidões agrícolas, fornecidos pelas
Secretarias Estaduais/Municipais de Agricultura ou mesmo os VTN médios, por
hectare, apurados com base nas correspondentes DITR, dos respectivos
exercícios, tudo em conformidade com a legislação aplicável à matéria.
Acrescente-se que o imóvel foi tributado com a alíquota mínima de 0,30%,
prevista para a sua dimensão, por registrar Grau de Utilização superior a 80%,
demonstrando que o mesmo não possui características particulares desfavoráveis
que possam justificar, com base no teor do documento trazido aos autos, o
acatamento do VTN apontado no citado Laudo.
Sendo assim, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as
exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para
demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2005, está
compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com as suas
características
particulares,
inclusive
aquelas
que
demonstrassem
sua
inferioridade em relação aos imóveis da região de sua localização, não cabe
alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que não restou demonstrado, de forma convincente, o
valor fundiário da “Fazenda Rodeio”, a preços de 1o/01/2005, nem a existência
de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão do
VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, de R$ 2.569.929,00 ou R$
830,00/ha, que deve ser mantido.
Observa-se, ainda, que o Requerente nada questionou em relação à glosa integral
das áreas declaradas como ocupada com benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural, de 96,3 ha.
Assim, considera-se não impugnada essa matéria, vez que não foi expressamente
contestada, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235/72, com redação
dos arts. 1o, da Lei no 8.748/1993, e 67, da Lei no 9.532/1997.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de julgar improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo-
se o crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento/anexos no
02103/01057/2007 (às fls. 01/03).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721043/2007-15

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

( assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital